Tribunal: TJSP
Processo: 2183574-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em pensão, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em pensão, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, indefere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados na pensão recebida pela agravante, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2183574-94.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.875
Registro: 2020.0000762212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2183574-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA TEREZA AIRES
DE SOUZA, são agravados BANCO MÁXIMA S.A e ELITE CONSULTORIA
FINANCEIRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183574-94.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.875
-- voto n. 20.875 --
Agravo de Instrumento n. 2183574-94.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Tereza Aires de Souza
Agravado: Banco Máxima S/A e Elite Consultoria Financeira LTDA.
Comarca: São Paulo Foro Regional III- Jabaquara- 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Jomar Juarez Amorim
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória c.c. indenizatória
Pedido de tutela de
urgência para suspensão de descontos em pensão, referentes a
parcelas de suposto empréstimo fraudulento Verba alimentar
Probabilidade do direito Inexistência Inteligência do art. 300
do Código de Processo Civil.
Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, indefere-se a
medida, para suspensão de descontos efetuados na pensão recebida
pela agravante, referentes a parcelas de suposto empréstimo
fraudulento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão a fls. 88, proferida nos autos de ação declaratória
c.c. indenizatória ajuizada por ANA TEREZA AIRES DE SOUZA contra
BANCO MÁXIMA S/A e ELITE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., que
indeferiu a tutela de urgência pretendida pela autora.
A autora agrava, sustentando a necessidade
de reforma da r. decisão. Aduz ter sido vítima de fraude, em setembro de
2019, engendrada pelas agravadas. Na ocasião, os representantes da
segunda ré lhe propuseram a celebração de contrato de mútuo com

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183574-94.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.875
primeiro réu, no importe de R$ 65.865,25, com repasse integral dos
valores obtidos, mediante promessa de que os pagamentos das parcelas
consignadas seriam pontualmente depositados em sua conta bancária,
importando-lhe rendimentos financeiros atrativos.
Narra
que
assim
procedeu,
tendo,
inicialmente, firmado contrato de empréstimo consignado com o primeiro
ré, sob o no 800011910, e, em momento posterior, celebrado com a
segunda ré contrato de cessão, por meio do qual lhe transferiu a quantia
de R$ 67.278,72, comprometendo-se a corré ELITE a quitar pontualmente
as parcelas assumidas no contrato de mútuo com a instituição bancária
MÁXIMA, o que somente ocorreu entre os meses de novembro/2019 a
março/2020.
Argumenta ter havido fraude, sendo as
atividades da corré ELITE objeto de investigação pela Polícia Federal.
Sustenta a necessidade de concessão da
tutela de urgência, a fim de suspender os descontos sobre a sua pensão
até o julgamento definitivo da lide, em virtude da incontroversa natureza
alimentar da verba.
O recurso é tempestivo e se encontra bem
preparado (fls. 9/10), não tendo sido recebido com a concessão da tutela
de urgência pretendida (fls. 105).
Não houve resposta pelos agravados.
É o relatório.
I. Nos autos originários, a autora aduz ter
formalizado contrato de empréstimo consignado com o BANCO MÁXIMA

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183574-94.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.875
S/A (n. 800011910), por meio do qual recebeu a quantia de R$ 65.865,25,
a ser quitada por 72 prestações mensais e sucessivas de R$ 1.700,00, com
desconto em folha de pagamento. Narra que o contrato somente foi
formalizado em virtude da proposta oriunda da corré ELITE, que lhe
prometeu a quitação pontual das parcelas, caso lhe fosse transferida a
quantia de R$ 67.278,72, o que efetivamente ocorreu.
Sustenta que, embora tenham sido quitadas
as seis primeiras parcelas, a corré passou a inadimplir com suas
obrigações, ocasião em que descobriu ter sido vítima de fraude, objeto de
investigação já deflagrada pela Polícia Federal.
Postula, assim, em caráter liminar, a
suspensão dos descontos em sua pensão, oriundo do contrato fraudulento
n. 003263523001, em virtude do caráter alimentar da verba e do nítido
comprometimento da subsistência própria e familiar.
Indeferido o pedido, veio o agravo interposto
pela autora, que não comporta provimento.
De fato, a situação narrada não satisfaz os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com fulcro no
art. 300 do Código de Processo Civil, pois, ao menos por ora, não se
evidencia probabilidade do direito, no que tange à existência de vícios no
contrato n. 0032635323001, celebrado entre a agravante e o Banco
Máxima S/A, sendo incontroverso que, por meio do negócio jurídico em
questão, foram disponibilizados ativos em sua conta bancária no importe
de
R$
65.865,25
(fls.
192
dos
autos
originários),
transferidos
voluntariamente à corré ELITE (fls. 26/27 dos autos originários).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183574-94.2020.8.26.0100 São Paulo voto n. 20.875
Neste cenário, observa-se que, em juízo
perfunctório, inexistem indícios de conluio fraudulento entre as rés, tendo
sido deflagrada operação policial para investigação exclusiva das
atividades da empresa de consultoria ELITE, sem que nada desabonador
se comprovasse quanto à instituição bancária.
Note-se, outrossim, que o contrato de
cessão da posição contratual, copiado a fls. 29/30 dos autos originários,
não contou com a anuência do credor, Banco Máxima S/A, não sendo a
ele oponível, em princípio.
Esses
fatos,
aliados
à
documentação
apresentada pelo Banco Máxima em sua contestação, conduzem à
conclusão de que, por ora, os descontos embasados no contrato devem
prevalecer, até que sobrevenha no curso da demanda, a comprovação
cabal da higidez ou não da relação jurídica controvertida.
Com efeito, a maior certeza acerca da
regularidade ou não do contrato que originou os descontos advirá da
produção das provas necessárias ao esclarecimento da questão, devendo
prevalecer, por ora, o indeferimento da tutela de urgência.
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --